Tribunal: TJES
Processo: 0023381-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023381-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DELGADO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.). 2. No presente caso, não houve resistência da parte apelada quanto ao pleito de exibição de documentos, mas tão somente em relação ao pedido de indenização por danos morais, fato que por si só, afastaria de si a sucumbência. 3. Como se não bastasse, a referida pretensão de ressarcimento extrapatrimonial foi afastada pelo Juízo singular, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023381-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DELGADO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabrício Delgado Santos
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelante, a fim de: i) determinar que o requerido, ora apelado, exiba o contrato pleiteado na petição inicial; ii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais; ii) condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por estar referida parte amparada pela gratuidade da justiça (fls. 150/153).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.).

No presente caso, não houve resistência da parte apelada quanto ao pleito de exibição de documentos, mas tão somente em relação ao pedido de indenização por danos morais, fato que por si só, afastaria de si a sucumbência.

Como se não bastasse, a referida pretensão de ressarcimento extrapatrimonial foi afastada pelo Juízo singular, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade da verba por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)